Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.
1. Identifica-se quatro categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral. O Código de Defesa do Consumidor regula expressamente duas categorias danosas: fato e vício do produto ou serviço. O inadimplemento contratual e o dano moral não estão previstos detalhadamente no Código de Defesa do Consumidor, porém são identificados como categorias danosas autônomas.
2. O dano material nas relações de consumo decorre necessária e exclusivamente de um fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço ou inexecução contratual. O dano moral é independente do dano material, pois se constitui em categoria autônoma. Assim, a pretensão de resolução do contrato, inversão de cláusula contratual e indenização por dano material e moral não se baseia em vício do produto ou serviço.
3. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
4. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.
5. A redução da metragem do imóvel e a inexistência das benfeitorias anunciadas configura inadimplemento contratual por parte das vendedoras. Além da resolução do contrato, os consumidores têm direito à devolução dos valores pagos, a título de ressarcimento.
6. Apelação desprovida.